Tribunal: TJMT
Processo: 1018808-24.2023.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018808-24.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Grave, Injúria, Violação de domicílio, Dano Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA
Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[JOAO LIMA SOLER FILHO - CPF: 263.872.168-93 (EMBARGANTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARINA LUCIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 768.952.381-15 (VÍTIMA), ALVARO FERREIRA JUNIOR - CPF: 226.138.118-20 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)1018808-24.2023.8.11.0042

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INJÚRIA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. TESES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS E DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela defesa técnica contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação do acusado pela prática dos crimes de violação de domicílio, lesão corporal, injúria e dano qualificado.

2. Fatos relevantes:
(i)
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação;
(ii)
preservação da sentença que condenou o acusado;
(iii)
mera tentativa de rediscutir matérias já enfrentadas e decididas pelo Colegiado.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento de omissões e contradições no acórdão embargado;
(ii)
prequestionamento de matérias constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição;
(ii)
os embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento;
(iii)
é possível o prequestionamento das matérias enfrentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da decisão judicial e não à rediscussão do mérito.

6. Não há omissão no acórdão quando a decisão analisa de forma expressa e fundamentada todas as teses e questões relevantes para o julgamento.

7. A contradição ensejadora dos embargos declaratórios deve ser verificada internamente no
decisum
embargado, isto é, entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e sua conclusão, e não entre a fundamentação adotada e a tese defendida pela parte.

8. O prequestionamento não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria seja efetivamente decidida. Ainda que os embargos tenham sido opostos com o fim de atender ao pressuposto essencial dos recursos extraordinários, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (CPP, art. 619).

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP.
R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)1018808-24.2023.8.11.0042

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
João Lima Soler Filho
em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal no julgado da Apelação Criminal n. 1018808-24.2023.8.11.0042, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença condenatória.

Nas razões recursais, o embargante alega que o acórdão embargado é omisso e contraditório, motivo pelo qual requer a correção dos vícios.

Sustenta a necessidade de prequestionamento das questões constitucionais e legais.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026